Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. PANDEMIA (“COVID-19”). SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR (CC, ARTIGO 393): IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS TERMOS CONTRATADOS (“EVENTO FESTIVO EM NAVIO DA COSTA CRUZEIROS”, POR DOIS DIAS E NA COSTA BRASILEIRA). REMARCAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO, SEM CUSTO ADICIONAL, TAXA OU MULTA AO CONSUMIDOR: MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL (Lei 9.099/95, art. 6o c/c Lei 14.046/2020, art. 3o e CC, art. 421 e 422). VIABILIDADE DE FUTURA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Narra o consumidor que contratou evento (festa em cruzeiro marítimo), agendado para dezembro/2020 e que, diante do agravamento das medidas de isolamento e do absoluto desinteresse à realização da viagem, solicitou a rescisão contratual e a imediata devolução dos valores pagos, o que teria sido negado pela empresa, com fundamento na Lei 14.046/2020. A empresa H&H ENTRETENIMENTO E EVENTOS insurge-se contra a sentença de parcial procedência do pedido principal (condenação à devolução deR$ 8.997,00,cujo pagamento deverá ser realizado no prazo de 12 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 06/2020), e de reconhecimento da ilegitimidade da empresa para formular pedido contraposto no microssistema dos juizados especiais.
II. Em que pese a narrativa da petição inicial fazer constar que o contrato teria sido celebrado em 1o.07.2020, após a edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, existem evidências de que a data da contratação poderia ter sido em 07.1o.2020. De toda sorte, este diploma legal há de ser aplicado ao caso concreto, porque se trataria de contrato de execução diferida.
III. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Situação excepcional que admite a restituição do valor centra-se na impossibilidade de oferecimento das alternativas dos incisos I e II do art. 2o, onde caberia a devolução do valor ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o).
IV. A medida estatuída pela Lei 14.046, de 24.8.2020 (art. 2o e parágrafos) buscou distribuir (ou otimizar), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do fato notório em alusão, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tipificar a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais primárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Essa distribuição equitativa se faz premente para não ocorrer ruptura do equilíbrio das relações negociais, do comportamento esperado dos contratantes (lealdade), dos costumes e das normas comerciais (CC, artigo 113), sobretudo em virtude do imprevisível impacto negativo no setor do turismo.
VI. Por assim dizer, a mens legis (Lei 14.046/2020) teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o, e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a tentar preservar ao máximo a função social das avenças firmadas com base na boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VII. Nesse excepcional panorama fático-jurídico, tanto a esfera jurídica da parte requerente quanto a das empresas foram concretamente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da aludida causa externa (e impeditiva) ao pleno adimplemento contratual por parte do outro contratante.
VIII. De outro viés, a legislação temporária não poderia impor aos contratantes a vontade de manter o vínculo contratual nos termos originariamente avençados, de sorte que há de se confirmar a dissolução desse vínculo contratual. No entanto, uma vez que a empresa demonstrou a possibilidade de remarcação do serviço (para dezembro de 2021), de molde a excluir a situação excepcional do § 6o do artigo 2o da Lei 14.046/2020, então é de se impor a concessão de crédito integral, sem embargo da conversão em perdas e danos, em virtude da futura impossibilidade do consumidor usufruir do mesmo tipo de serviço disponibilizado pelo clube de fidelidade da H&H (Lei 9.099/95, art. 6o).

IX. E no atual estágio (aproximadamente um ano após o “anúncio oficial” da pandemia e o início da vacinação em escala global) estaria devidamente preservado o futuro direito do consumidor à conversão em perdas e danos (Lei 8.078/90, art. 6o, VI), caso ele não possa viajar dentro do prazo legal à utilização do crédito e da nova programação ofertada pela empresa (Lei 14.046/2020, art. 2o, § 4o).

X. No mais, respeitante ao pedido contraposto formulado por pessoa jurídica, é de se dar parcial provimento ao recurso para seja conhecido o pleito no âmbito dos Juizados Especiais. Com efeito, a concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual), e evita decisões contraditórias (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão n.930068, DJE: 01/04/2016).
XI. E superada a questão da admissibilidade (CPC, artigo 1.013, § 3o, III), é de se decidir pela improcedência do pedido, pois não há satisfatória comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar lesão a sua honra objetiva da empresa (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, os quais demandam grave afetação ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes STJ: Súmula 227; 3aTurma, REsp 1428493/SC, DJe 23.02.2017; 4a Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ, DJe 26.11.2015. Precedentes TJDFT: 6a TC, acórdão no. 1008111, DJE: 11.04.2017; 5a TC, acórdão no. 1003770, DJE: 29.03.2017.

XII. Forte nesses fundamentos, é de se dar parcial provimento ao recurso da empresa para manter a resolução da avença contratual originária entre as partes, e determinada apenas a concessão à parte requerente do crédito integral relativo ao serviço que seria prestado, o qual deverá ser usufruído dentro do prazo legal (Lei 14.046/2020, art. 2o, § 4o), sem embargo da conversão em perdas e danos dos respectivos valores (e para se evitar enriquecimento indevido – CC, art. 884), na situação fática de impossibilidade de o consumidor poder viajar ou usufruir dos serviços ofertados (Lei 9.099/95, art. 6o; CC, art. 884 e Lei 8.078/90, art. 6o, VI).

XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do supracitado item XII da ementa. Julgado improcedente o pedido contraposto, ora conhecido. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).